Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723928-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida por CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA contra o ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão dos leilões do imóvel penhorado na origem. Em suas razões recursais, o agravante informa, em singela síntese, que requereu a suspensão dos leilões marcados para 14/07/2020 às 12h30min, em 1o leilão e 17/07/2020, às 12h30min em 2o leilão do imóvel Flat no 4022, situado no 3o pavimento, do Bloco “A”, do Conjunto 1-B, do trecho 01, do Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Brasília/DF, fundamentando sua solicitação na ausência de citação do executado/agravante para a ação em questão, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa de sua parte e ensejando a nulidade absoluta do processo. Afirma que o AR colacionado aos autos, documento de comprovação do recebimento de citação do executado, encontra-se totalmente em branco, sem que haja assinatura de qualquer recebedor da citação. Assevera que o documento dos correios, também representativo da citação, contém tão somente a assinatura do entregador, empregado dos correios, importando reconhecer que não houve regular citação do ora agravante para o processo de execução. Esclarece que a pessoa que assinou o AR em questão, no lugar errado, não era o porteiro do Condomínio, mas o zelador durante um determinado período, sendo evidente o seu despreparo para a função de porteiro, não só demonstrado pela assinatura aposta no local errado, bem como pelo número de matrícula informado. Tece considerações sobre as consequências da ausência de citação, em especial nos processos de execução envolvendo a excursão forçada de bens e insiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Requer, assim, a suspensão da eficácia da decisão recorrida até a decisão final do presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a r. decisão declarando a nulidade da citação do executado/agravante. Preparo regular (IDs 17717637 e 17717638). Petição de ID 17722072, na qual o agravante adita o pedido para “...ao invés de suspender o leilão em si, para suspender os efeitos do leilão marcado para dia 14/07/2020 às 12:30h.” É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifico que não se encontram presentes os pressupostos legais para atribuição do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “DANIEL COSTA FERREIRA, por meio da petição de ID 67362207, requer a suspensão dos leilões agendados para os dias 14/07/2020 e 17/07/2020, sob o argumento de que a citação realizada nestes autos é nula, uma vez que o AR de ID 14339192 não tem a sua assinatura ou de qualquer representante seu, mas apenas a do funcionário dos Correios. Afirma, ainda, que residiu no referido endereço apenas até o final do ano de 2017, quando se mudou para Brasília, onde constituiu família e reside desde então. Sem guarida a alegação de nulidade da citação, uma vez que, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, presume-se válida a citação por correio realizada se o respectivo aviso foi recebido em condomínio edilício, e assinado sem ressalvas por pessoa identificada (...) Note-se que esse é justamente o caso dos autos em comento, conforme se extrai do AR de ID 14339192 (relativo ao mandado de ID 12039035). E diferentemente do que argumenta o executado, o referido documento possui a assinatura não apenas do funcionário da ECT (R. Carmo Ribeiro), mas também a do recebedor, José Wilson, não maculando de vício o ato o simples fato de a assinatura ter sido aposta em campo equivocado. De se ressaltar, ainda, que a primeira tentativa de citação do executado ocorreu no endereço em que ele afirma residir na atualidade (SHIN QI 12, Conjunto 06, Casa 19, Brasília/DF), tendo a diligência restado infrutífera, porque informado pela genitora do devedor que este havia se mudado para Goiânia/GO. Inclusive, na ocasião, a própria genitora declinou o novo endereço do citando, para onde prontamente foi remetida a carta de citação, sendo o ato citatório efetivado em 22/12/2017, com a entrega do mandado no condomínio, sem qualquer recusa. Note-se que a referida informação foi prestada pela mãe do executado em 09/11/2017, causando estranheza a alegação do devedor de que não reside no endereço de Goiânia desde o final de 2017, sobretudo porque os documentos por ele colacionados relativos à residência em Brasília datam tão somente a partir de agosto de 2018. E nem há que se falar, igualmente, em irregularidade na intimação da penhora, ocorrida também no endereço de Goiânia, em outubro de 2018, por meio do AR de ID 25836553, o qual foi recebido, mais uma vez, sem qualquer ressalva, sugerindo que o devedor continuava a manter residência no aludido logradouro (art. 71 do CC). E mesmo se assim não fosse, não se pode olvidar do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. (...) Logo, válido o ato citatório, assim como os atos processuais subsequentes, inclusive a intimação da penhora, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão dos leilões.” (ID Com efeito, em uma análise prefacial, tenho que as alegações deduzidas pelo agravante não comprovam a suposta nulidade de citação. Colhe-se dos documentos e de uma leitura atenta a r. decisão agravada que o executado foi citado por AR, em Goiânia, no endereço fornecido por sua genitora, quando da primeira tentativa de citação. Consta, ainda, no AR colacionado (ID 14339192 – 1a instância) a assinatura de terceira pessoa, empregado à época do Condomínio no qual o executado residia, como autoriza o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, em se tratando de condomínio edilício. A alegação de que a citação é nula em razão de ter sido recebida por zelador e não por porteiro é de todo despropositada, vez que ambos são funcionários do condomínio com atuação na portaria, além de responsáveis pelo recebimento de correspondências, sendo tal diferenciação incabível para a finalidade pretendida, qual seja, a nulidade da citação. Na verdade, como ensina Teresa Arruda Wambier, verbis: A única escusa para o aperfeiçoamento do ato citatório nestas condições advém do fato de o citando não mais residir no local, o que apenas será aceitável se o responsável pela portaria ‘declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil, 2015, p. 433), o que definitivamente não ocorreu na hipótese, frise-se, nos dois momentos em que enviados ARs para o executado. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDE A PARTE EXECUTADA. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Nos termos estabelecidos no §4o do art. 248 do CPC/15, é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. 2. No caso em exame, deve ser considerada válida a citação, porquanto o Aviso de Recebimento, referente ao mandado de citação, foi recebido por funcionário da portaria do condomínio onde a parte executada possui domicílio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1210807, 07110349520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1219228, 07036510620198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa destacar, ainda, que na origem o ora agravante sustentou não residir mais no endereço indicado no AR, quando da citação, muito embora a mudança de Brasília e o próprio endereço tenha sido informado por sua genitora, como destacado na r. decisão vergastada. Além do mais, causa estranheza que os funcionários do condomínio não tenham registrado a ausência do executado quando do recebimento primeiro da citação e, tempos depois, da intimação da penhora. Ressalto, por oportuno, que tal alegação sequer foi objeto das razões recursais, o que faz crer que o retorno do executado para Brasília se deu em momento posterior ao sustentado nos autos da execução. De toda sorte, como também asseverado no decisum, inexistente qualquer nulidade no caso de mudança de endereço, nos termos do art. 274 do CPC, cumprindo a parte informar eventual alteração de domicílio. Ao que se vê, pretende o agravante obstar a alienação do imóvel penhorado fundamentando seu requerimento na suposta nulidade da citação. Contudo, como já dito, nesse exame perfunctório próprio das liminares, forçoso reconhecer que não há provas para o reconhecimento da nulidade arguida, ou seja, não se desincumbiu o agravante de refutar o recebimento dos ARs por funcionários do condomínio registrado como seu domicílio, sem qualquer ressalva. Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por estes fundamentos, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator